Tribunal: TJPA
Processo: 0809291-53.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809291-53.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMAX FARIAS CRUZ

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO-CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a redução das penas aplicadas e a modificação do regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Ocorrência de bis in idem na análise das consequências do delito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O argumento trazido pelo requerente foi discutido e decidido em apelação criminal, razão pela qual não pode ser novamente debatido em sede de revisão criminal, pois esta não pode ser usada como sucedâneo recursal.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão não conhecida. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
requerida por
EDIMAX FARIAS CRUZ
, condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do 121, §2º, inc. IV c/c 29, ambos do CP.

O requerente alega que houve erro crasso na apreciação do vetor judicial referente às consequências do delito, uma vez que ocorreu
bis in idem
na sua valoração.

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena que lhe foi imposta.

O Custos legis opina pela procedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifico que o argumentos trazido pelo requerente foi discutido e decidido em apelação criminal (doc. id nº 26706196 - Págs. 01/05), razão pela qual não podem ser novamente posto em debate em sede de revisão criminal, pois esta não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/08/2025